Tribunal: TJMT
Processo: 1004996-83.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004996-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILDETH GOMES - CPF: 008.953.241-48 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO - INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES –
PRECEDENTES
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais, de nº 1004996-83.2021
, ajuizada por
Nildeth Gomes
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e determinar o refaturamento das faturas com base na média de consumo da unidade consumidora n. 6/1101477-6, referente aos meses de maio a agosto de 2020.

Em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró rata das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

A concessionária alega que o aumento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora se deve por fatos alheios à sua responsabilidade, tais como mudanças climáticas, alteração de rotina no imóvel, etc.

Aduz que inexiste prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação ou vazamento que estabeleça nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo na unidade.

Ressalta que o medidor foi submetido à perícia técnica junto ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, cujo qual atestou que o aparelho não apresentava irregularidade.

Afirma que as faturas foram emitidas de acordo com o consumo registrado e lido no aparelho medidor da unidade.

Por fim pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a declaração de inexigibilidade das faturas questionadas, bem como, a determinação de refaturamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante busca a reforma da sentença insistindo que as faturas impugnadas foram emitidas conforme o consumo medido e lido por aparelho medidor que, após passar por perícia, não foi constatada qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Pois bem.

A Resolução Normativa de nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se que, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I).

A Resolução Normativa esclarece que
“uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo”
(art. 129, §2º).

Na hipótese, embora a perícia tenha se dado em razão da reclamação feita pela consumidora, ora autora/Apelada, tal fato não afastou o dever de a requerida notificar previamente a autora acerca do dia da realização da vistoria, a fim de que esta pudesse acompanhar o procedimento; e, empós, lavrar o aludido Termo de Ocorrência de Inspeção, acima destacado.

Destaca-se que a concessionária inicialmente agendou a data de 26/10/2020 para retirada do medidor e enviar para perícia, porém não compareceu na data acertada, vindo a realizar os procedimentos posteriormente sem que houvesse qualquer notificação à consumidora acerca da nova data e horário em que a perícia seria realizada, a fim de proporcionar o acompanhamento

pessoal ou por meio de representante nomeado, evidenciando nítida afronta ao art. 129, §7º, da RN n. 414/2010, que assim dispõe:

Art. 129. [...].

§5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do §1º
.

§7º.
Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Cumpre esclarecer que, não há qualquer exigência de realização da perícia técnica no local de residência da consumidora, sendo necessário tão somente que a avaliação técnica nos equipamentos seja realizada em “
Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado
”, conforme dispõe o §6º, da referida resolução.

Por outro lado, também não há qualquer impedimento legal na realização da perícia técnica em data diversa daquela indicada à consumidora, desde que esta não compareça ao dia aprazado. Nesse sentido informa o parágrafo §9º:

“§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7º
.”

Porém, como dito, no caso, a Apelante não cumpriu com os ditames procedimentais advertidos na Resolução Normativa nº. 414/2010 para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelada, caracterizando, portanto, ilegalidade no procedimento realizado pela concessionária.

Com efeito, a meu sentir, o Laudo de Verificação Metrológica nº. 0006796/2020/2016 de 11/11/2020, emitido pelo IPEM/MT, que certificou a regularidade do aparelho medidor, não tem cunho probatório, porque realizado sem observância da legislação de regência. (ID. 159606055)

Com efeito, é pacífico o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade da cobrança de valores aferidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada.
(TJMT, RAC nº 46871/2015). (...) (Ap 8848/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
(...) (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Como se vê, inexiste qualquer desacerto na sentença recorrida, de modo que, imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023